Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-81.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003195-81.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[JOELMA FERREIRA RIBEIRO MOREIRA - CPF: 902.791.581-49 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), VALDETE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 420.362.241-72 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDETE FERREIRA RIBEIRO (APELANTE), VALDETE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 420.362.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA.
M
ARILSEN

ANDRADE
A
DDARIO
)
,
ACOMPANH
ADA PEL
A 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
G
ARGAGLIONE

PÓVOAS
) E 4ª VOGA
L (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - NEGATIVA DE VAGA EM HOSPITAL PÚBLICO E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO IMEDIATA NO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE (COVID) – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DESPESAS MÉDICAS - CONDUTA ABUSIVA OU MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO COMPROVAÇÃO – ESTADO DE PERIGO – ARTIGO 156 E 171, INC. II, AMBOS DO CC - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora se reconheça a gravidade da situação de saúde da parte autora à época (COVID-19), o que ensejou a internação hospitalar, tal circunstância não macula
a
vontade externada de contratar os serviços, porque não houve demonstração de que o hospital teria se aproveitado da situação para cobrar valores excessivos ou impor serviços desnecessários, razão pela qual não há falar em estado de perigo.

2 – Recurso
desprovido.-

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBA
STIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDETE FERREIRA RIBEIRO E OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.º 1029428-52.2022.11.0003
-

Embargos

a
Execução – opostos em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -
julgo
u
improcedentes os embargos. Condeno
u
as embargantes aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, resta suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculada sob o nº 1029428-52.2022.8.11.0003. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Inconformadas em suas razões as Apelantes alegam em síntese, que referidos embargos

foram opostos em face da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Hospital Unimed de Rondonópolis (execução nº 1029428-52.2022.8.11.0003)
, onde a parte Apelada visa
a execução de um contrato de prestação de serviços médicos no importe de R$ 235.599,16 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) correspondente à internação da de cujus, Sra. Valdete Ferreira Ribeiro, no período de 27/11/2020 a 22/12/2020.

Assevera que as
apelantes ajuizaram uma ação de indenização por falha na prestação de serviços do hospital ação nº 1031335-62.2022.8.11.0003.

Sustenta
m
que a internação no hospital apelado
ocorreu devido à negativa de vaga em hospital público e à necessidade de intervenção imediata no quadro clínico da paciente, que poderia resultar em morte iminente.

Assim, que d
iante desse cenário,
a
s apelantes assinaram a documentação exigida acreditando e confiantes que receberiam a prestação de serviço que correspondesse
a
altura da necessidade clínica da falecida diante do quadro de saúde.

Que
a de cujus não teria sido atendida se a documentação exigida pelo apelado não fosse assinada, nítida postura de coação ao impor para assinar qualquer documentação para a internação, que diante da vulnerabilidade da situação e do quadro de saúde, todos de qualquer família assina sem pensar nas consequências que poderão ser utilizadas contra si após a fatídica má prestação de serviço ofertados pela Apelad
a.

Defende ser ilícita a conduta de exigir assinatura de documentos prévios para som
ente prestar o serviço, ato que configura coação.

Aduz o
fato que demonstra a falta de alternativas dos apelantes, conduta essa do apelado que está em desacordo com a legislação vigente em casos semelhantes a este.

Assim, que
pretendem a reforma da
r.
sentença, especialmente
em relação
ao
estado de perigo, vício de consentimento, nulidade do negócio jurídico
, bem como
pronunciamento sobre o excesso de execução, juros de mora/correção monetária e ausência do interesse de agir.

Assevera que o juízo “a quo”
ponderou que, devido à suposta consciência d
a
s apelantes em continuarem o tratamento nas dependências do hospital apelado
a
alegação de vício de consentimento não obtêm êxito
, entendendo pela não configuração do vício de consentimento.

Destaca que
em virtude do quadro clínico da de cujus (COVID-19), a apelante Joelma, na qualidade de filha, não viu alternativa senão internar sua mãe no hospital apelado.

Q
ue no momento de desespero em virtude da enfermidade, os familiares se encontram fragilizados pela situação de saúde de seu ente querido, e psicologicamente, acabam por assinar esses tipos de documentos que muitas das vezes não são lidos e não possuem discernimento quanto ao conteúdo do aludido documento. E, até pelo fato de ser imposto de forma coercitiva, sobretudo repletos de clausulas leoninas.

Defendem a ausência de liquidez do título extrajudicial, para tanto alegam
que as notas fiscais unilaterais juntadas pelo apelado supostamente demonstrou o que
t
eria sido acordado
e
não foi cumprido.

Porém
que o magistrado
ao sustentar a fundamentação ora guerreada máxime, ignorou a obrigatoriedade do ônus da prova incumbida ao Apelado que deveria ter colacionado outros elementos probatórios a subsidiar a suposta prestação em cumprimento ao que estabelece do art. 373, I, do Códex Processual.

Que

o
apelado não conseguiu juntar nenhum documento hábil a comprovar a prestação de serviços médicos, ca
r
re
a
ndo as notas fiscais de exigibilidade necessária para demandar o pagamento do suposto débito.

Consignam o não pronunciamento sobre as teses firmadas pelas Apelantes, como excesso de execução – incidência dos juros de mora/correção monetária e ausência de interesse de agir.

Ainda, que
não é crível o apelado requerer o pagamento por tais materiais ou serviços sem a confirmação de sua efetiva utilização/prestação, ainda mais porque não é possível atestar quais foram os materiais utilizados, pois o hospital apelado não apresentou o prontuário médico da de cujus.

Que
a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo para tanto ser reconhecido que houve excesso na execução, que não houve interesse de agir

do apelado, bem como que a data de citação seja considerada como termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

Discorre sobre o pedido de tutela antecipada.

R
equer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, reformando a
r.
sentença recorrida, para que:

a) Seja reconhecida a configuração do estado de perigo, bem como o vício de consentimento quando da assinatura do contrato de prestação de serviço e, por fim, a declaração de nulidade do negócio jurídico;

b) Seja reconhecida a ausência de liquidez das notas fiscais apresentadas pelo apelado, visto que não são documentos hábeis e capazes de comprovar a suposta prestação de serviço médico, incluindo os materiais supostamente utilizados;

c) Seja reconhecido que houve excesso na execução, que não houve interesse de agir do apelado, bem como que a data de citação seja considerada como termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora;

d) Requer a concessão in limine dos efeitos suspensivos da execução versada nos Autos 1029428-52.2022.811.0003 jurisdicionado perante o Juízo de origem;

e) Haja a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões (
id.
n.º

209689072)
.

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por VALDET
E FERREIRA RIBEIRO E OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.º 1029428-52.2022.11.0003
- Embargos

a
Execução – opostos em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -
julgo
u
improcedentes os embargos. Condeno
u
as embargantes aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, resta suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculada sob o nº 1029428-52.2022.8.11.0003. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Inicialmente,
mister
esclarecer que se trata de relação de consumo, sendo, pois, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia em saber se o estado de perigo
alegado como
barreira para cobrança de despesas médico-hospitalares
está

caracterizada
.

Como se sabe, oestado de perigoé uma das hipóteses de vício no negócio jurídico e está previsto no art.156doCódigo Civil, que se transcreve abaixo:

Art. 156. Configura-se oestado de perigoquando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.

Da leitura do dispositivo legal é fácil perceber que, para a declaração de nulidade do negócio jurídico, em decorrência doestado de perigo, é
mister
a observância dos seguintes requisitos: a) necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família; b) atualidade do dano (iminência); c) a obrigação assumida deve ser excessivamente onerosa; d) o conhecimento doperigopela outra parte.

No caso ora em análise, o mundo estava no ápice da pandemia com milhares de mortes decorrentes da
COVID,

a
mãe da Apelante por sua vez, estava acometida pela referida doença e, em estado grave
,

e
o contrato foi assinado neste momento.

O valor da execução, atualizada perfaz R$ 235
.599,16 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), importância esta, de grande expressão.

Dos autos, extrai-se que não se trata de pessoas
com capacitada financeira capaz
es
quitar referido débito.

Assim, sem desprezar a prestação de serviço realizada pela parte Apelada no momento de desespero da família, onde não
existia
leitos hospitalares disponíveis, qualquer pessoa assumiria a obrigação sem pensar nas consequências do ato que estava realizando
, posto não haver outra opção para aquele momento.

A necessidade emergencial de tratamento médico que se deu a exigência da assinatura do contrato pelas Apelantes, estando configurado o estado de perigo, premido pela necessidade de resguardar a vida e/ou a saúde da pessoa da família.

Portanto, entendo pelo estado de perigo quando da concretização do contrato,
estando,
pois, o ato maculado
, assim, o título deve ser considerado inexigível, haja vista a inexistência de outra opção dada
a
gravidade do estado de saúde
da genitora e a necessidade de internação, tanto, que veio a óbito 27 (vinte sete) dias após.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – PROCEDÊNCIA - Afirmação de estado de perigo – Mulher que assina contrato, no ato da internação de seu filho que sofria de falta de ar e necessitava atendimento imediato – Valor pretendido a superar os noventa mil reais. Admissão, neste caso, devido às particularidades o que não representa incidência para outros fatos, do estado de perigo - Incidência dos elementos da figura legal – Assunção de obrigação atingindo valor exponencial devido à necessidade de atendimento ao filho, recém-nascido - Apelo provido.

(TJ-SP 10475933620228260002 São Paulo, Relator: Almeida Sampaio
, Data
de Julgamento: 27/07/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TERMO DE RESPONSABILIDADE - SERVIÇOS HOSPITALARES - PAGAMENTO - ESTADO DE PERIGO - VÍCIO DE VONTADE - NEGÓCIO INVÁLIDO. Resta caracterizado o estado de perigo diante do comportamento daquele que assume obrigação onerosa perante entidade hospitalar em situação de grave enfermidade, gerando a invalidação do negócio jurídico e tornando inexequível o termo de responsabilidade assinado.

(TJ-MG - AC:
50004683720198130627, Relator
: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 15/09/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2023)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao apelo,
reconheço
a configuração do estado de perigo, bem como o vício de consentimento quando da assinatura do contrato de prestação de serviço e, por fim, a declaração de nulidade do negócio jurídico
.

É como voto
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

EM 27 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/09/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDETE FERREIRA RIBEIRO E OUTRO
contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1029428-52.2022.11.0003 opostos em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que julgou improcedentes os embargos e condenou as embargantes aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15. A exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.

Determinou ainda, que se translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculada sob nº 1029428-52.2022.8.11.0003. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Alegam os recorrentes que a parte apelada visa a execução de um contrato de prestação de serviços médicos, no valor de R$ 235.599,16 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), atualizado até setembro/2022, correspondente à internação da “de cujus”, Sra. Valdete Ferreira Ribeiro (mãe da autora), no período de 27/11/2020 a 22/12/2020.

Sustentam que ajuizaram ação de indenização nº 1031335-62.2022.8.11.0003, por falha na prestação de serviços do hospital.

Salientam que a internação no hospital/apelado ocorreu devido à negativa de vaga em hospital público e à necessidade de intervenção imediata no quadro clínico da paciente (COVID), que poderia resultar em morte iminente.

Asseveram que assinaram a documentação exigida acreditando que receberiam a prestação de serviço que correspondesse à altura da necessidade clínica da falecida diante do seu quadro de saúde.

Destacam que a “de cujus” não teria sido atendida se a documentação exigida pelo hospital/apelado não fosse assinada, sendo que diante da vulnerabilidade da situação e do quadro de saúde da de cujus, assinaram o contrato sem pensar nas consequências que poderiam ser utilizadas após a má prestação de serviço ofertado.

Argumentam que a conduta de exigir a assinatura de documentos prévios para então prestar o serviço, configura coação.

Defendem a ausência de liquidez do título extrajudicial, uma vez que as notas fiscais unilaterais juntadas pelo apelado, supostamente demonstram o que teria sido acordado e não foi cumprido, bem como não houve pronunciamento sobre as alegações de excesso de execução, incidência dos juros de mora/correção monetária e falta de interesse de agir.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja reconhecida a configuração do estado de perigo, bem como o vício de consentimento quando da assinatura do contrato de prestação de serviço e, por fim, a declaração de nulidade do negócio jurídico; seja reconhecida a ausência de liquidez das notas fiscais apresentadas pelo apelado, visto que não são documentos hábeis e capazes de comprovar a suposta prestação de serviço médico, incluindo os materiais supostamente utilizados; seja reconhecido que houve excesso na execução, que não houve interesse de agir do apelado, bem como que a data de citação seja considerada como termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora; d) Requer a concessão in limine dos efeitos suspensivos da execução nos autos 1029428-52.2022.811.0003 jurisdicionado perante o juízo de origem, bem como a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 209689072), pelo desprovimento.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 20/08/2024, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião Barbosa Faria,
deu provimento
ao recurso, nos seguintes termos:

“Isto posto, DOU PROVIMENTO ao apelo, reconheço a configuração do estado de perigo, bem como o vício de consentimento quando da assinatura do contrato de prestação de serviço e, por fim, a declaração de nulidade do negócio jurídico.”

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o Dr. Marcio Aparecido Guedes (2ª Vogal), aguarda.

Pois bem
.

O apelado/exequente alega ser credor da quantia originária de R$163.973,38 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços Médico Hospitalares firmado entre as partes, bem como nas Notas Fiscais Eletrônicas nº. 202000000006586, 202000000006587, 202000000007520, 202000000007523, 202000000007524, 202000000007525, 202000000007526.

Sustenta que o valor do débito atualizado até setembro/2022 é de R$ 235.599,16 (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

Assevera que em que pese seus esforços a tentativa de um acordo com os executados para o pagamento do débito, todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a execução de título extrajudicial.

E os executados/apelantes apresentaram embargos à execução postulando pela nulidade do negócio jurídico em razão de vicio de consentimento e estado de perigo, uma vez que a embargante não encontrava outra solução para ver sua genitora a salvo, senão a sua internação, pois havia sido negligenciada pela rede pública de saúde em virtude da lotação sofrida em decorrência da pandemia do COVID-19.

Cediço que o estado de perigo é tratado nos artigos 156 e 171, inc. II, ambos do CC, como defeito do negócio jurídico - vício de consentimento -, que tem como pressupostos: (i) a necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família; (
ii
) o dolo de aproveitamento (grave dano conhecido pela outra parte), e (
iii
) a assunção de obrigação excessivamente onerosa:

"Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias."

"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores."

No caso dos autos, verifica-se que as partes celebraram um contato de prestação de serviços hospitalar em 27/11/2020, sendo que a parte autora/apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas (ID 105182818).

Salienta-se que, embora o atendimento tenha sido de urgência, em que pese as limitações do sistema público de saúde, especialmente na pandemia do COVID-19, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a inexistência de vagas na rede pública, no momento do atendimento, nem que a apelante ou seus familiares tenham buscado ativamente a obtenção de atendimento nas unidades hospitalares públicas do Município e/ou Estado.

Além disso, não se constata a ocorrência dos elementos caracterizadores do alegado estado de perigo, uma vez que não estão comprovados a onerosidade excessiva, tampouco a presença do dolo de aproveitamento, pois os gastos apresentados estão em consonância com os serviços prestados, especialmente ao se considerar o período de internação hospitalar do paciente (27/11/2020 a 22/12/2020), sendo transferida para atendimento em outro estabelecimento de saúde.

Ressalta-se que embora se reconheça a gravidade da situação de saúde da autora à época, o que ensejou a internação hospitalar, tal circunstância não macula
a
vontade externada de contratar aqueles serviços, porque não houve a demonstração de que o hospital se aproveitou dessa situação para cobrar valores exacerbados ou impor serviços desnecessários, razão pela qual não há falar em estado de perigo.

Ademais, a “de cujus” permaneceu internada em hospital particular, bem como realizou o pagamento de parte do tratamento, ou seja, reconhecendo como devida a contraprestação pelos serviços do apelado.

Assim, não há falar em conduta abusiva ou má prestação dos serviços do hospital/apelado a ensejar o alegado vício de consentimento e a nulidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DESPESAS MÉDICAS - ESTADO DE PERIGO - NÃO CONFIGURADO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REGULARIDADE DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ainda que se reconheça a existência do elemento subjetivo - temor pela vida do genitor do autor -, para anulação do negócio jurídico, pela configuração do estado de perigo, necessária a demonstração de que houve o aproveitamento da situação pela parte adversa com a cobrança de valores excessivos pelos serviços prestados, ou a cobrança por serviços desnecessários, hipóteses não verificadas no caso em análise. Sentença de improcedência mantida
." (
Apelação Cível n. 0823354-47.2019.8.12.0001
, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 27/07/2022, p: 29/07/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ORÇAMENTO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE PERIGO. INOCORRÊNCIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 06/07/13. Recurso especial interposto em 16/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16.

2. O propósito recursal está em dizer: i) se a ausência de orçamento prévio exaustivo acerca do serviço médico-hospitalar de emergência viola o art. 40, do CDC;
ii
) se a relação negocial de prestação de serviços hospitalares foi maculada pelo vício de consentimento fixado pelo artigo 156 do CC/02: estado de perigo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.

4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. Em atendimentos de urgência e emergência, exigir do hospital a apresentação de orçamento prévio - com descrição minuciosa do valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços - implica a inviabilidade da prestação do próprio serviço ao paciente, pois a dinâmica indispensável ao diagnóstico e resposta ao problema de saúde nessas circunstâncias impede a sua exaustiva discriminação prévia.

7. Apesar da inegável importância do dever de informação, como elemento indispensável na oferta de serviços no mercado de consumo, certo é que sua invocação não pode subverter a relação para impor vantagem oportunista de quem consome o serviço prestado pelo fornecedor. Inadmissível, portanto, o propósito do consumidor de equiparar o serviço médico-hospitalar de emergência como oferta grátis do hospital.

8. O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial.

9. O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar.

10. Atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e detalhadamente regulamentada pelo Poder Público.

11. Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, tampouco impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
. (STJ, REsp n. 1.578.474/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
de 13/12/2018.)

No que diz respeito a cópia do prontuário médico, nota-se que tal documento foi requisitado e entregue ao marido da
de cujus
na data de 12/04/2023 (ID 209689059).

Em relação aos valores cobrados em duplicidade e materiais que não teriam sido utilizados no tratamento, verifica-se que estes constam do prontuário médico, bem como os atendimentos médicos realizados pelos profissionais plantonistas e diarista de UTI, ou seja, não consta dos autos nenhum elemento a demonstrar a má-fé do apelado a configurar o dolo de aproveitamento.

Assim como não há desproporção entre o valor cobrado e os procedimentos realizados.

Destarte, não estando presentes os elementos caracterizados do estado de perigo, deve-se manter a sentença singular em todos os seus termos.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, para
negar provimento ao recurso
da autora/apelante e majorar os honorários recursais para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

O voto do douto relator está muito bem fundamentado
e
pelo
máximo respeito que tenho
,
gostaria de aderir a esse
vot
o,
mas estou divergindo
.

Gostaria, entretanto, de fazer uma sugestão
,
se os eminentes pares

concordarem
,
porque
é

uma execução de um débito em

que
a apelante
assinou

quando
sua mãe
deu entrada
em hospital,

com
COVID,
segundo

ela
,
porque não tinha local
em hospital público para atend
ê-la
e

ela se viu compelida a assinar essa documentação para que
a mãe
fosse

internada para tratamento d
a doença

nesse
h
ospital vinculado
à
Unimed
.

A
mãe
da apelante
faleceu
, de modo que ela

está
com esse débito
,
em que
houve a execução
,
o juiz rejeitou os embargos à execução
, V
ossa
E
xcelência
, relator,
deu provimento
ao recurso
,

reconhe
ceu
a configuração do
e
stado de perigo
,
bem
como o vício de consentimento quando da assinatura do contrato de prestação de serviço e,
por
fim
,
a declaração de nulidade do negócio jurídico
.

Divirjo
pela demonstração e provas dos autos
em que a apelante
sequer comprovou que fez tentativa de utilização da rede pública
,
não há

essa comprovação
,
também não comprovou que houve abuso nos valores ou
que estes
tenham sido excessivo
s
d
iant
e
dos tantos dias que a mãe dela ficou

internada
,
e
m que
e
la
fez uma parte do pagamento a esse hospital
.

De modo que
não vi o estado de

perigo
,
portanto
,
div
i
r
jo
para negar
provimento
ao recurso
,
porém
a apelante a
lega

que também
moveu
uma ação de indenização por danos morais contra a

Unimed
,
porque
ocorreu

erro médico o
u
defeito de tratamento

e
o
que

sugiro é
que
antes do
Dr
.
Márcio Aparecido Guedes votar,
se for o caso de

entendimento d
esta C
âmara e nós já fizemos muito isso na
2ª Câmara de Direito Privado,
suspender esse
julgamento e
encaminhar para
a
SEJUSC

para ver se as partes fazem a

composição, não só neste processo, mas também n
a outra ação
em que a família

tem

tramitando contra a UNIMED, referente a essa mesma internação.

Não sei
s
e Vossas Excelências concordam em suspender antes do Dr
.
Márcio Aparecido Guedes
votar,
porque nós temos um voto muito bem fundamentado do relator em um
sentido, o meu voto em outro sentido, temos ainda uma ação em andamento em Rondonópolis e temos essa aqui
a ser
decidida
.

Podemos
s
uspende
r
o julgamento e encaminha
r
mos para
a

SEJUSC
,
se Vossas Excelências concordarem com essa possibilidade.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Da minha parte nenhuma objeção em relação a essa possibilidade de tentativa de acordo entre as partes até porque a Desembargadora pontuou uma situação que até então, d
a minha parte, era desconhecida, que é a existência de uma outra ação
e seria i
nteressante
viabilizar essa possibilidade, de modo que não tenho nenhuma objeção.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Concordo com a
sugestão formulada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
e solicito para que
seja
providenci
ado
o encaminhamento p
ara as devidas providências.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

RETIRADO DE PAUTA PARA CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE SUBMETER O RECURSO À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, POR SUGESTÃO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE DIVERGIU DO VOTO DO RELATOR.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 11/02/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, DO CPC. O RELATOR E O 2º VOGAL (DR. MÁR
C
IO APARECIDO GUEDES) PROVERAM O RECURSO; A 1ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDETE FERREIRA RIBEIRO E OUTRO
contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1029428-52.2022.11.0003 opostos em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que julgou improcedentes os embargos e condenou as embargantes aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15. A exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.

O eminente Relator entendeu por reconhecer o estado de perigo, esculpido no artigo 156 do Código Civil, e declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes, tornando inexigível a dívida exequenda.

Fundamentou sua decisão na grave situação pandêmica vivenciada à época e no estado de saúde crítico da genitora da apelante, o que teria levado à contratação sob coação indireta.

A 1ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
apresentou voto de divergência, ao argumento de que não verificou a ocorrência da hipótese de estado de perigo.

Pois bem.

Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pela 1ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, por não vislumbrar a configuração do estado de perigo na hipótese em análise.

O artigo 156 do Código Civil prevê que há estado de perigo quando uma pessoa, premida pela necessidade de salvar-se ou salvar pessoa de sua família, assume obrigação excessivamente onerosa.

Contudo, a caracterização desse instituto requer a presença de dois elementos essenciais: a demonstração da desproporcionalidade entre a obrigação assumida e os valores praticados no mercado e a prova de que o fornecedor do serviço se valeu da situação para obter vantagem indevida.

No caso concreto, a prestação do serviço hospitalar decorreu de um contrato de assistência médica privada, firmado voluntariamente pela apelante.

Não há nos autos indícios de que a cooperativa médica tenha imposto condições abusivas ou valores desproporcionais em relação ao mercado, tampouco evidências de que tenha se aproveitado da vulnerabilidade da parte recorrente para obter lucro indevido.

Ademais, não há comprovação nos autos de que a apelante tenha diligenciado nos hospitais públicos para buscar atendimento à sua genitora e que tenha, de fato, encontrado indisponibilidade de vagas. Tal elemento seria essencial para corroborar a alegação de que não havia uma alternativa senão a contratação do serviço particular de saúde.

O próprio contexto pandêmico, que gerou grande demanda por serviços médicos, não é suficiente para, por si só, justificar a nulidade do negócio jurídico. A apelante, ao optar pelo serviço prestado, tinha conhecimento da obrigação financeira assumida. Outrossim, a exorbitância do valor da dívida não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar o estado de perigo, mormente quando não há evidências de abuso por parte do credor.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para o reconhecimento do vício de consentimento, impõe-se a manutenção da exigibilidade do título exequendo.

Ante o exposto, acompanho a divergência e voto pelo desprovimento do recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4
ª
VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho
a divergência e voto pelo desprovimento do recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025